Tribunal: TJSP
Processo: 1002243-52.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Ação demolitória. Código de condutas do município de Santo André. Construção nova edificada sem as devidas licenças na faixa de 40,00 metros no entorno da zeia "a" (Zona de Especial Interesse Ambiental).
Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou procedente a presente ação demolitória movida pela Prefeitura de Santo André, condenado os réus a

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Ação demolitória. Código de condutas do município de Santo André. Construção nova edificada sem as devidas licenças na faixa de 40,00 metros no entorno da zeia "a" (Zona de Especial Interesse Ambiental).
Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou procedente a presente ação demolitória movida pela Prefeitura de Santo André, condenado os réus a promoverem a demolição do 4o pavimento de seu imóvel residencial e recolhimento de entulho no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado.
A discussão posta em juízo tem por escopo analisar suposto descumprimento das posturas municipais por parte dos requeridos, cujas obras de ampliação de seu imóvel residencial foram autuadas e embargadas pelo ente municipal, por ultrapassarem o limite legal de construção de dois pavimentos com até 9,00m de altura, dentro da faixa de influência do Parque Central de Santo André (ZEIA "A").
Restou incontroverso que os réus edificaram, por sua conta e risco, de forma irregular, não possuindo o competente alvará e/ou licenças de construção do 4o pavimento de seu imóvel residencial, não obstante tenham sido previamente notificados para paralisar as obras em sua fase inicial.
Inércia que se prolongou ao longo de aproximadamente 1 ano desde a primeira notificação, não servindo de argumento as alegações de que as benfeitorias foram finalizadas e de que existem outros imóveis no local.
Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos do poder de polícia urbanístico municipal que restou consolidada nestes autos, somada à constatação pericial acerca da impossibilidade legal de se regularizar a obra de ampliação do imóvel residencial dos réus.
Recurso desprovido. Sentença de procedência mantida, com a ressalva de que o ato demolitório deverá se aperfeiçoar no prazo razoável de até 90 dias a contar do trânsito em julgado.

Recurso Desprovido.